Tribunal: TJSP
Processo: 2169067-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão do Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, que deferiu parcialmente liminar em ação civil pública contra o Município de Ribeirão Preto. A ação visa a reintegração de posse de área

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão do Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, que deferiu parcialmente liminar em ação civil pública contra o Município de Ribeirão Preto. A ação visa a reintegração de posse de área ocupada por famílias em vulnerabilidade e o pagamento de aluguel social.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de aluguel social a todas as famílias ocupantes da área, conforme decisão judicial anterior, frente à alegação de violação ao princípio da separação de poderes e autonomia municipal.
III. Razões de Decidir 3. A decisão de primeiro grau foi considerada adequada e proporcional, equilibrando o direito dos ocupantes e o poder-dever do Município, respeitando a dignidade humana e decisões judiciais anteriores. 4. A modificação da decisão agravada requer dilação probatória para avaliar as obrigações do Município e a extensão da proteção social, não havendo ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de primeiro grau respeitou o princípio da razoabilidade e os interesses em conflito. 2. A ampliação da tutela liminar depende de dilação probatória.